Tribunal: TJDFT
Processo: 0723357-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.
I. De acordo com o artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil, interpretado à luz do artigo 100, §§ 3o e 8o, da Constituição Federal, a expedição de precatório ou RPV deve aguardar o trânsito em julgado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. A expedição de precatório ou RPV pressupõe o trânsito em julgado da decisão que rejeita as arguições de prescrição da pretensão executória e de excesso de execução deduzidas pela Fazenda Pública na impugnação ao cumprimento de sentença.
III. Agravo de Instrumento provido.